Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-60.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704687-60.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Vistos e etc. A apelação interposta nos autos foi conhecida e parcialmente provida nos termos do v. acordão juntado ao ID 31606325. Na petição acostada ao ID 32163460, o apelante noticia que as partes celebraram acordo e requer a homologação da transação. Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator